Tribunal: TJMT
Processo: 1018744-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018744-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MAURO BOCOLLI - CPF: 431.224.189-91 (AGRAVADO), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 870 DO CPC – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Não há falar em carência de fundamentação quando a decisão hostilizada apenas acolheu o pedido formulado pelo Exequente/Agravando de avaliação do imóvel penhorado.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 870,
caput
, que a avaliação de bem penhorado, em regra, será feita pelo oficial de justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018744-77.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eirelli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002572-17.2020.8.11.0037
movida por
Mauro Bocolli
, determinou que a avaliação do imóvel penhorado seja feita pelo Oficial de Justiça.

Inconformada, a Agravante sustenta que o parágrafo único, do art. 870, do CPC, preconiza a possibilidade de nomeação de avaliador com conhecimentos especializados para avaliação.

Enfatiza que
“não se trata de simples imóvel urbano, cuja avaliação poderia ser realizada de modo genérico, por preço médio, mas de imóvel rural com características específicas, que supera alguns milhões de reais e exige conhecimento específico de mercado pelo avaliador”.

Por fim, assevera que a decisão objurgada carece de fundamentação, e frisa que a avaliação do imóvel impõe a necessidade de avaliação técnica.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão combatida.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 143868182).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo processual para contraminutar o recurso (ID. 147318651).

É o relato do essencial.

Cuiabá, 26 de outubro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
Mauro Bocolli
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1002572-17.2020.8.11.0037
em face da Agravante
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eirelli
alegando ser credora de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) representado pelo contrato de compra e venda de soja celebrado entre as partes.

Em petição de aditamento à Inicial, o Agravado pleiteou pela concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinado o arresto de 1.200.000 KG (um milhão e duzentos mil quilos) de soja transgênica em seu favor.

O Juiz deferiu o pedido do Agravado e determinou o arresto dos grãos que se encontram nos armazéns da Agravante
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eirelli
e, não havendo grãos a serem arrestados suficientes para garantia do débito, deferiu o arresto de produtos e/ou subprodutos agrícolas, tais como insumos agrícolas, produtos químicos, desde que de propriedade da parte empresa
Indiana
.

Ressaltou, por fim, que os produtos arrestados permanecerão sob a responsabilidade da Agravante
Indiana
, visto que figurará como depositária, não podendo liberar ou vender os produtos arrestados sem autorização judicial (ID. 32686188 e 32823379 – autos principais).

De acordo com a Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 01/06/2020, em razão de não terem sido localizados produtos e/ou bens passíveis de arresto, foi realizado o arresto do seguinte imóvel: lote de terreno sob nº 120/02 denominada Chácara Vilani, com área de 30.700 m2, localizado no Bairro Tuiuiu, zona urbana da Comarca de Primavera do Leste e registrado na matrícula nº 7.553 Cartório do 2º Ofício daquela Comarca.

Em 04/12/2020, o Juiz
a quo
deferiu o pedido do Agravado
Mauro Bocoli
que consistia na conversão do arresto em penhora, ante a falta de pagamento do débito, nos termos do artigo art. 830, § 3° do CPC (ID. 45096624 – autos principais).

Na decisão de ID. 90651177, acolheu o pedido do Agravado para avaliação do imóvel penhorado, consignando que deve ser feita pelo Oficial de Justiça.

Inconformada, a Agravante
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eirelli
opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

A empresa interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento alegando que a avaliação do imóvel deve ser feita por avaliador com conhecimentos técnicos especializados.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Consoante relatado, em 01/06/2020, foi promovida a penhora do imóvel de propriedade da empresa Agravante.

Como é cediço, a avaliação do imóvel objeto de constrição tem grande importância para o prosseguimento da demanda executiva pois, dependendo do valor da avaliação, será permitido ao Juiz ampliar ou reduzir a penhora.

Por corolário, a medida é pertinente para que o direito do credor seja efetivamente satisfeito, sem prejuízo exagerado e desnecessário ao devedor.

De acordo com a dicção do art. 870,
caput
, cumulada com o art. 154, V, ambos da Lei de Ritos, incumbe ao Oficial de Justiça fazer a avaliação do imóvel penhorado.

Em outros termos, apenas excepcionalmente, quando for necessário o domínio de conhecimento específico, o Juiz nomeará avaliador, de preferência perito judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - PENHORA - AVALIAÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - PERÍCIA PARTICULAR - VALORES DIVERGENTES - NOVA AVALIAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. O Código de Processo Civil estabelece que a avaliação de bem penhorado, em regra, será realizada pelo oficial de justiça. Havendo indícios de erro ou dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem, o artigo 873 do CPC possibilita a realização de nova avaliação. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, faculta-se ao devedor a substituição do bem penhorado.
(TJMG. AI 10000212555056001 MG Relator Octávio de Almeida Neves. Julgado em 25/07/2022. Publicado em 27/07/2022).

Na hipótese, ao que se observa do Termo de ID. 45460593 (autos principais), o arresto do imóvel denominado
“lote de terreno sob nº 120/02 denominada chácara Vilani com área de 30.700 m2 registrado junto ao Cartório do 2º Ofício livro nr. 02 , matrícula sob nº 7.553 de 05/08/2004 localizado no Bairro Tuiuiu,
zona urbana
desta Comarca."
foi convertido em penhora.

Como é possível constatar, trata-se de terreno denominado “Chácara Vilania”, situada no perímetro urbano de Primavera do Leste.

Diante dessa particularidade, neste momento processual, é prematuro concluir pela necessidade de nomeação de avaliador com conhecimentos especializados, uma vez que, até prova em contrário, não se trata de encargo complexo ou que exija conhecimento especializado.

Valee registrar, nesse ponto, que a Recorrente não trouxe qualquer documento para demonstrar em que reside a alegada complexidade do imóvel que será avaliado.

Imperioso registrar, ademais, que o laudo de avaliação emitido pelo Oficial de Justiça Avaliador goza de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância que não veda às partes a possibilidade de impugnar, fundamentadamente, apontar erro na avaliação e, aí sim, ser determinada a repetição do ato por
expert
(vide art. 873, do CPC).

Deve ser mantida, pois, a decisão nesse particular.

No que tange à falta de fundamentação do
decisum
, não comporta guarida irresignação da Agravante.

Acerca do tema, a Constituição Federal determina, no dispositivo 93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas as decisões fundamentadas, sob pena de nulidade.

Em consonância com esse mandamento, o artigo 11 do CPC estabelece que,
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

É essencial, portanto, que as decisões judiciais estejam coerentes com os fatos apresentados pelas partes. A fundamentação do julgado, por sua vez, não pode se mostrar incompreensível ou contraditória ao ponto de gerar dúvida sobre a conclusão apresentada pelo Julgador.

Consoante relato já exposto, o Agravado pugnou pela avaliação do bem penhorado a fim de que, posteriormente, possa analisar se é caso de pleitear a adjudicação ou a hasta pública (ID. 78221313 – autos principais). O Juiz
a quo
assim decidiu
:

Vistos.

Proceda-se à avaliação do imóvel penhorado a ser realizado pelo oficial de justiça.

Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. [...]

Assim, em que pese sucinta, não há falar em falta de fundamentação, pois está nítido que o Julgador apenas atendeu ao pedido formulado pelo Agravado.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho hígida a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022